Tribunal: TJDFT
Processo: 0738514-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 01 (UM) ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFERIMENTO. PEDIDO DE PESQUISA INFOJUD. ATO ORDINATÓRIO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Como se sabe, a execução deve ser norteada pelos princípios da efetividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos executados dentro do viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito da fase executiva. À vista disso, a execução é forjada pelo trabalho conjunto das partes e do Juiz, sobretudo pela ótica do princípio da cooperação (art. 6o do CPC).

2. Cumpre observar que ante a ausência legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito, cabe ao juízo da execução, em prestígio à razoabilidade e proporcionalidade, controlar a admissibilidade da renovação.

3. Este eg. TJDFT possui orientação jurisprudencial no sentido de que o transcurso do prazo de 01 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências.

4. Portanto, transcorrido mais de 02 (dois) anos da data da última diligência, impositiva a renovação da pesquisa via SISBAJUD.

5. Contudo, em relação ao pedido de pesquisa via INFOJUD, não merece ser acolhido, pois em nenhum momento houve indeferimento do pleito pelo Juízo recorrido, mas apenas ato ordinatório prévio, incabível de recurso (art. 1.001, do Código de Processo Civil).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.